Tribunal: STF
Processo: HC 267906
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Davi de Souza Machado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.013.462/SP (doc. 6, pp. 53-59).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[o] paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º [roubo majorado], incisos I e II, por cinco vezes, c/c arts. 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal” (doc. 6, p. 28).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] a condenação impôs constrangimento ilegal ao paciente, pois desconsiderou arbitrariamente o álibi do acusado e convalidou o reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP. Além disso, mediante fundamentação inidônea, manteve o regime fechado mesmo após redução da reprimenda na apelação. (doc. 1, p. 2).
 
E, ao final, requer que:

[...] seja a presente ação julgada procedente, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente Davi de Souza Machado, para o fim de que se afaste a coação ilegal imposta para absolver o paciente ou, ao menos, fixar o regime semiaberto. (doc. 1, p. 7).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal decorrente de: (i) desconsideração de álibi apresentado pela defesa; (ii) inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico; e (iii) ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, considerando a primariedade do paciente e a ausência de fundamentação idônea. O paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II, por cinco vezes, c/c arts. 29, caput, e 69, caput, todos do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus substitutivo de recurso próprio pode ser conhecido e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 4. A revisão criminal proposta perante o Tribunal de Justiça de São Paulo não foi conhecida, pois foi utilizada como um segundo recurso de apelação, sem indicação das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus quando as teses apresentadas não foram previamente apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, para evitar supressão de instância. 6. Não foi constatada a presença de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada como novo recurso de apelação, devendo observar as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 3. Não se admite habeas corpus quando as teses apresentadas não foram previamente apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, para evitar supressão de instância” (doc. 6, pp. 55-56 – grifei).
 
Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator